Tribunal: CARF
Processo: 10980.011043/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011043/2003-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.695 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EDITORA POSITIVO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. LEI
8.383/1991 E IN 21/1997. DCTF. DESNECESSIDADE. REGISTRO
CONTABIL REGULAR.
Na vigência do artigo 66 da Lei 8.383/1991, não se exigia especial pedido ou
declaração para a compensação entre tributos da mesma espécie, podendo ser
superada a falta de comunicação em DCTF da compensação pretendida pelo
sujeito passivo, desde que reste comprovada a existência do crédito e o
adequado registro contábil da compensação efetuada. O artigo 14 da IN SRF
21/97 estabelecia expressamente que a compensação de tributos da mesma
espécie poderia ser concretizada diretamente na contabilidade da pessoa
jurídica, independentemente de requerimento. Precedentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura e Andrea Duek Simantob, que lhe deram provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011043/2003-39
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
n° 1805-000.005, de 19 de março de 2009, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1805-000.005, de 19 de março de 2009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/07/1999 a
30/09/1999, 01/10/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/03/2000
DECADÊNCIA - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 1998
A partir da Súmula 8 do STF, a contagem do prazo decadencial para o
lançamento da CSLL deve orientar-se pelos dispositivos do Código Tributário
Nacional - CTN, e não mais pelo art. 45 da Lei 8.212/1991. Não sendo
imputada à contribuinte a prática de dolo, fraude ou simulação, o recolhimento,
ainda que parcial, enseja a aplicação da regra contida no art. 150, 4o, do CTN,
para efeito de reconhecimento da decadência. Esse é o entendimento exarado
no Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008.
FALTA DE RECOLHIMENTO JUSTIFICADA POR COMPENSAÇÃO
A compensação entre tributos de mesma espécie, instituída pelo art. 66 da Lei
8.383/1991, e regulamentada pelo art. 14 da IN SRF 21/1997, não estava
condicionada a qualquer requerimento ou comunicação ao fisco.
Uma vez comprovadas a existência e a suficiência do crédito em favor da
contribuinte, e também comprovado, pelos registros contábeis, que a
compensação efetivamente ocorreu na época alegada, há que se reconhecer a
extinção do débito tributário pelas vias da compensação.
ACORDAM os Membros da 5o turma especial da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso para
RECONHECER a decadência relativamente ao primeiro trimestre de 1998 e
CONSIDERAR extintos por compensação os débitos dos demais períodos autuados,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

O processo versa sobre auto de infração relativo à falta de recolhimento de parte
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL do 1° trimestre de 1998, 3° e 4° trimestres
de 1999 e 1o trimestre de 2000.
De acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal n° 003, a contribuinte
efetuou corretamente o cálculo da CSLL relativa aos períodos acima, contudo não recolheu ou
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

declarou em DCTF os montantes integrais devidos. Em sua defesa, a contribuinte alegou, quanto
ao primeiro trimestre de 1998, que teria ocorrido a decadência e, quanto às diferenças, que estas
foram extintas por compensações que, por um equivoco, não foram informadas em DCTF, mas
foram registradas no Livro Diário, cujas cópias acompanham a impugnação.
A DRJ manteve a exigência e, interposto recurso voluntário, este CARF decidiu
pela decadência quanto ao primeiro trimestre de 1998 e, para os demais períodos, observou que,
no caso, não se tratou da compensação prevista no artigo 74 da Lei 9.430/1996, mas da
permissão de utilizar 1/3 do que foi pago de COFINS para quitar a CSLL, nos termos do artigo
8o da Lei 9.718/1998. E continuou:
É importante esclarecer que embora o art. 8° da Lei 9.718/1998 tenha empregado o
termo "compensação", não se trata aqui do instituto previsto no art. 74 da Lei 9.430/96,
que, à época dos fatos, exigia um requerimento específico do contribuinte para a sua
efetivação.
Tal expressão é muitas vezes utilizada de forma genérica, para tratar de procedimentos
variados, como no caso das deduções de tributo retido na fonte; da confrontação de base
de cálculo realizada tanto para o IRPJ, quanto para a CSLL; do aproveitamento de
créditos nos tributos não cumulativos (IPI), etc., figuras que também não podem ser
confundidas com a compensação do art. 74 da Lei 9.430/96.
No caso sob exame, quitava-se especificamente a CSLL com parte do que havia sido
pago a título de COFINS dentro do correspondente período de apuração, sem que, na
verdade, essa parcela configurasse indébito a ser restituído ou compensado nos moldes
do referido art. 74. Essa "compensação", aliás, foi totalmente revogada pela Medida
Provisória 2.158-35/2001.
Assim, uma vez utilizado todos os R$ 14.142,65 (correspondentes a 1/3 do pagamento
da COFINS), a contribuinte precisava realizar ainda um pagamento de R$ 5.474,01 para
quitar o débito de R$ 19.616,66. Como realizou um pagamento de R$ 17.011,13, ficou
com um saldo de pagamento a maior de CSLL no valor de R$ 11.537,12, esse sim,
indébito a ser restituído ou compensado, que foi aproveitado posteriormente nos outros
trimestres, por compensação.
Esta nova compensação, entretanto, também não é a prevista no art. 74 da Lei 9.430/96,
mas sim a do art. 66 da Lei 8.383/1991, pois envolve indébito de CSLL com débitos da
própria CSLL.
(...)
O caso em questão, como visto, envolve compensação entre tributo de mesma espécie.
Trata-se, portanto, da compensação instituída pela Lei 8.383/1991 e regulamentada pelo
art. 14 da IN SRF 21/1997, conforme acima transcrito.
E a realização desse tipo de compensação, à época dos fatos, não estava condicionada a
qualquer requerimento ou comunicação ao fisco.
Por outro lado, cada uma das compensações em questão foi registrada na contabilidade
da empresa, conforme atestam os documentos de fls. 117 a 217.
(...)
Cientificada em 14 de outubro de 2009, a Fazenda opôs embargos de declaração
(fl. 279), os quais foram rejeitados (fls. 285-287). Cientificada em 27 de abril de 2010 (fl. 288 –
ciência pessoal) a Fazenda Nacional então interpôs recurso especial em 5 de maio de 2010 (data
confirmada pela Relação de movimentação de fl. 304) alegando divergência com relação à
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

matéria “Compensação realizada exclusivamente nos registros contábeis - Obrigatoriedade de
declaração em DCTF”, apresentando o seguinte precedente como paradigma:
Acórdão paradigma 3801-00.338
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/05/2000,
01/07/2000 a 31/07/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001,
01/02/2002 a 31/03/2002, 01/07/2002 a 31/07/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/07/2000,
01/11/2000 a 30/11/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001,
01/02/2002 a 31/03/2002, 01/07/2002 a 31/07/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
ALEGADA COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 66 DA LEI N°.
8.383/91. OBRIGATORIEDADE DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
1. O regime da Lei 8.383/91 possibilita a realização da compensação entre
tributos da mesma espécie, sem a necessidade de autorização prévia da
administração pública.
2. A alegação do contribuinte, de que procedeu à compensação na forma da
legislação referenciada não o isenta do cumprimento da obrigação de declarar o
procedimento em DCTF.

Em 23 de agosto de 2010, por meio do despacho de admissibilidade de fls. 305-
307, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial, observando:
O voto do relator do acórdão recorrido conclui que a compensação entre tributos de
mesma espécie, instituída pelo art. 66 da Lei 8.383/1991, e regulamentada pelo art. 14
da IN SRF 21/1997, não estava condicionada a qualquer requerimento ou comunicação
ao fisco. Uma vez comprovadas a existência e a suficiência do crédito em favor da
contribuinte, e também comprovado, pelos registros contábeis, que a compensação
efetivamente ocorreu na época alegada, há que se reconhecer a extinção do débito
tributário pelas vias da compensação, não sendo a informação em DCTF requisito
formal para validade da compensação.
Em sentido inverso é o entendimento do acórdão paradigma, qual seja, em que pese a
compensação não estar condicionada a requerimento ao fisco, não está o contribuinte
isento do cumprimento da obrigação de informar o procedimento em DCTF.
A contribuinte apresentou contrarrazões, na qual aduz exclusivamente questões de
mérito.
É o relatório.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
De acordo com o § 9o do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, bem como o artigo
7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida (30
dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN), ou em momento
anterior se o Procurador da Fazenda Nacional se der por intimado antes de tal data, neste caso
mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
Na hipótese, a Fazenda Nacional foi cientificada em 27 de abril de 2010 (fl. 288 –
ciência pessoal) e interpôs recurso especial em 5 de maio de 2010 (data confirmada pela Relação
de movimentação de fl. 304), portanto tempestivamente.
O recurso especial também atendeu aos demais requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento, motivo
pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se a compensação entre tributos
de mesma espécie, instituída pelo art. 66 da Lei 8.383/1991, e regulamentada pelo art. 14 da IN
SRF 21/1997, poderia ser realizada exclusivamente na contabilidade ou se, pelo contrário, estava
condicionada à apresentação de DCTF.
Neste sentido, aduz a Recorrente (fl. 294):
O v. acórdão ora recorrido considerou extinto o crédito tributário constituído nestes
autos, ao acolher a compensação realizada exclusivamente nos registros contábeis, sem
nenhuma comunicação de tal operação ao Fisco por meio de DCTF, sob o argumento de
que o art. 66 da Lei n° 8.383/1991, regulamentado pelo art. 14 da IN SRF 21/1997,
permitia a compensação entre tributos da mesma espécie, independentemente de
requerimento.
DIVERSAMENTE, a decisão ora colhida como paradigma, acórdão n° 3801-00.338.
perfilha orientação totalmente diversa da seguida pelo julgado hostilizado.
Nesse julgado, acertadamente, a Primeira Turma Especial da Terceira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, firma que a compensação
entre mesmos tributos, prevista no art. 66 da Lei 8.383/91, deve ser declarada
obrigatoriamente em DCTF.
O dispositivo legal de regência possui a seguinte redação:
Lei 8.383/1991
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Como se percebe, referida norma permitia a compensação entre tributos da mesma
espécie. O dispositivo era regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 21/1997, que era
claro em estabelecer a desnecessidade de requerimento (ou formalidade) para tal compensação,
veja-se (grifamos):
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de
débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde
que não apurados em procedimento de ofício, independentemente de
requerimento.
Apenas posteriormente é que veio a ser publicada a Lei 9.430/1996, dispondo
sobre a possibilidade de a Secretaria da Receita Federal, “atendendo a requerimento do
contribuinte, autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos
para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração” (art. 74, caput, na
redação original). As instruções normativas que se seguiram exigiram, para fins de controle, a
declaração da compensação em DCTF e, posteriormente, instituíram a necessidade de
apresentação da declaração de compensação com efeitos de confissão de dívida.
A jurisprudência deste CARF corrobora o entendimento de que, para as
compensações entre tributos da mesma espécie efetuadas sob a égide da Lei 8.383/1991, era
prescindível a declaração em DCTF, desde que a contabilidade do contribuinte permita aferir a
correção do procedimento.
É o caso dos autos, conforme observou o voto condutor do acórdão recorrido:
Por outro lado, cada uma das compensações em questão foi registrada na contabilidade
da empresa, conforme atestam os documentos de fls. 117 a 217.
Além disso, o próprio demonstrativo da fiscalização à fl. 150 evidencia o crédito de R$
11.537,12 em favor da contribuinte, relativamente ao 2° trimestre de 1999, que era
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

suficiente para quitar por compensação as diferenças verificadas em cada um dos
trimestres autuados, conforme abaixo indicado:
3° Trim/1999 ->R$ 2.787,09
4° Trim/1999 ->R$ 7.872,16
1° Trim/2000 ->R$ 549,42
Quanto à falta de informação nas DCTF, cabe registrar que essa declaração se presta à
confissão de débitos tributários, destinada a se configurar como instrumento hábil à
execução fiscal. Contudo, ela não representa um requisito formal para a validade das
compensações realizadas pelo contribuinte. Em relação a esse aspecto, a referida
declaração era e continua sendo meramente informativa.
Ressalto ainda existência de diversos precedentes deste CARF neste mesmo
sentido:
Acórdão 3403-01.520, de 22 de março de 2012, Relator Marcos Tranchesi Ortiz
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
Ementa: EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI No 8.383/91.
INAPLICABILIDADE.
O art. 170, do CTN, não é auto-aplicável e o art. 66, da Lei no 8.383/91
somente gerou efeitos a partir de 01.01.1992.
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE.
ALEGAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
Apenas a partir da IN SRF no 323/03, que adicionou o parágrafo 6o ao art. 21
da IN SRF no 210/02, passou a ser exigida a apresentação de Declaração de
Compensação para a realização da compensação entre tributos da mesma
espécie. Antes disso, na vigência da redação anterior da IN SRF no 210/02, não
era exigida a apresentação do Pedido ou Declaração de Compensação para a
compensação entre tributos da mesma espécie que, no entanto, teria de ser
materializada e demonstrada por meio da DCTF, em atendimento ao art. 74, §
1o da Lei no 9.430/96. Antes da IN SRF no 210/02, na vigência do art. 14 da IN
SRF no 21/97, a compensação de tributos da mesma espécie poderia ser
concretizada diretamente na contabilidade da pessoa jurídica, sem necessidade
de qualquer pedido ou declaração. Precedentes. Ocorre que, em qualquer
destas hipóteses, a compensação em âmbito tributário não acontece de
maneira espontânea, sendo necessária indispensável sua concretização por
parte do contribuinte. Não sendo demonstrado por meio da contabilidade
que a contribuinte concretamente procedeu a compensação, conclui-se que o
contribuinte pretende suscitá-la, de maneira descabida, como matéria de defesa.
Precedentes.

Acórdão 401-000.953, de 9 de abril de 2013, Relator Antonio Bezerra Neto
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. Antes da nova sistemática de
compensação das Dcomps, estabelecida pela Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, existia a compensação entre tributos da mesma espécie que
autorizava ao contribuinte, por meio de mera dedução do valor a ser recolhido
no período subseqüente (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991). Nesse caso a prova
feita apenas na contabilidade, mesmo que não tenha preenchido a DCTF é o
bastante para se aferir a correção do procedimento.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Uma vez demonstrado pelo contribuinte com documentos hábeis e idôneos
que oferecera à tributação os rendimentos que deram origem às retenções
consideradas na formação do saldo negativo é de se dar provimento ao
recurso.

Acórdão 1401-001.157, de 8 de abril de 2014, Relator Antonio Bezerra Neto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. Antes da nova
sistemática de compensação das Dcomps, estabelecida pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, existia a compensação entre tributos da mesma
espécie que autorizava ao contribuinte, por meio de mera dedução do valor a
ser recolhido no período subseqüente (art. 66 da Lei no 8.383, de 1991). Não se
homologa a compensação quando não existir a prova feita na contabilidade ou
em qualquer outro documento de confissão de dívida através do qual se possa
aferir a correção do procedimento.

Acórdão 1301-001.935, de 1o de março de 2016, Relator Waldir Veiga Rocha
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO EM DCTF. REGISTRO
CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
Na vigência do art. 66 da Lei no 8.383/1991, não se exigia especial
autorização para a compensação entre tributos da mesma espécie. Desta
forma, pode ser superada a falta de comunicação em DCTF da compensação
pretendida pelo sujeito passivo, desde que reste, como no presente caso,
inequivocamente comprovada a existência do crédito e o tempestivo e
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.011043/2003-39

adequado registro contábil da compensação efetuada. Para fatos geradores
posteriores a 28/05/2003, não se pode admitir a compensação feita
exclusivamente na contabilidade do sujeito passivo, sendo exigível a
competente Declaração de Compensação.

Compreendo, assim, que a pretensão da Recorrente não encontra respaldo legal ou
normativo.

Conclusão

Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital